Tribunal: TRF3
Processo: 5022685-84.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
413/575)

5022685-84.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5022685-84.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: SERVICENOW BRASIL GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSANDRA CAMARGO ALCALDE DE CARVALHO - SP224535-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NATALE RODRIGUEZ - SP210321-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICENOW BRASIL GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSANDRA CAMARGO ALCALDE DE CARVALHO - SP224535-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NATALE RODRIGUEZ - SP210321-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706. COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 26-A DA LEI No 11.457/07. POSSIBIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. TEMA No 831/STF. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão não carece de maiores debates, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a exclusão da parcela relativa ao ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, sendo que, por identidade de fundamentos, aplicável tal entendimento ao ISS, conforme entendimento desta E. 6a Turma, bem como da Segunda Seção desta Corte.

2. Tendo em vista a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007 quando da compensação.

3. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

4. Não é possível reconhecer a possibilidade de expedição de precatório nos próprios autos de período anterior à impetração em razão das Súmulas 269 e 271 do STF.

5. Possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

6. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas. Apelação da impetrante parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5022685-84.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: SERVICENOW BRASIL GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSANDRA CAMARGO ALCALDE DE CARVALHO - SP224535-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NATALE RODRIGUEZ - SP210321-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSANDRA CAMARGO ALCALDE DE CARVALHO - SP224535-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NATALE RODRIGUEZ - SP210321-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICENOW BRASIL GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pela União Federal e por Servicenow Brasil Gerenciamento de Serviços Ltda, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo, em que se requer o reconhecimento do direito de não incluir o ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, assegurando-se a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para, em relação à matriz e filial já existente (CNPJ no 17.875.680/0002/70), determinar a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como assegurar o direito à compensação do indébito na esfera administrativa, a ser formalizada somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e de acordo com a legislação vigente ao tempo do encontro de contas, com incidência da taxa Selic dos valores indevidamente pagos, observado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (Id 339866034).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id 339866038).

Apela a impetrante requerendo a reforma da sentença para que lhe seja garantido também o direito à restituição (judicial ou administrativa) dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos contados do ajuizamento do mandamus.

Por sua vez, a União pleiteia a denegação da segurança por entender não ser possível aplicar ao ISS o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, sob pena de violação ao disposto nos artigos 12, § 1o, III, e § 5o, do Decreto-Lei 1.598/77 e 195, I, b, da Constituição Federal. Subsidiariamente, defende que a compensação somente pode ser realizada na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O e. STF julgou o RE no 574.706/PR, que trata do tema relativo à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob a sistemática da repercussão geral, ementado nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

Com efeito, a questão não carece de maiores debates, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a exclusão da parcela relativa ao ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, sendo que, por identidade de fundamentos, aplicável o entendimento ao ISS, conforme jurisprudência pacífica desta E. Sexta Turma, bem como da Segunda Seção desta Corte.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE APRECIOU MONOCRATICAMENTE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROPOSTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE FUNDO: EXCLUSÃO DO ISSQN (DESTACADO) DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. DECISÃO BASEADA NA JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO TEMA No 69 DO STF. INCABÍVEL A SUSTAÇÃO DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO QUANTO AO TEMA No 118. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003424-48.2020.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 19/04/2022)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ISS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO. PIS E COFINS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 240.785, já havia manifestado entendimento no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. - Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR, com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social. - Cabe ressaltar que o v. acórdão eletrônico foi publicado em 02/10/2017 (DJe-223). Ainda que assim não fosse, desnecessária seria a espera pela a publicação do respectivo acórdão para a aplicação do entendimento acima exposto, já que verificada a publicação da respectiva ata de julgamento, ocorrida em 20.03.2017 (DJe n.o 53) nos termos do artigo 1.035, § 11, do CPC. Dessa forma, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. - A recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica. Precedentes. - Recurso não provido. (EI 00044778420084036105, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/03/2018) – grifei.

Nesse diapasão, o e. Ministro Celso de Mello, ao apresentar seu voto no âmbito do RE 592.616, bem resumiu a questão ao sugerir a seguinte tese: O valor correspondente ao ISS não integra a base de cálculo das contribuições sociais referentes ao PIS e à COFINS, pelo fato de o ISS qualificar-se como simples ingresso financeiro que meramente transita, sem qualquer caráter de definitividade, pelo patrimônio e pela contabilidade do contribuinte, sob pena de transgressão ao art. 195, I, ‘b’, da Constituição da República (na redação dada pela EC no 20/98).

Consagrado o entendimento de que a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS decorre da ausência de natureza jurídica de receita ou faturamento daquela parcela, visto que apenas representa o ingresso de valores no caixa da pessoa jurídica, que é obrigada a repassá-los ao Município, de rigor o desprovimento da remessa oficial e da apelação da União nesse aspecto.

Reconhecido o direito à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é direito da impetrante a compensação dos valores recolhidos indevidamente

A compensação deverá observar o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei 10.637/02, tendo em vista a tese estabelecida no REsp 1.137.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual “em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

Tendo em vista a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007.

Os demais critérios estabelecidos em sentença estão de acordo com a jurisprudência desta Corte, bem como dos Tribunais Superiores.

Fica ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência.

Por fim, em relação à possibilidade de restituição, observo que o recurso da impetrante merece parcial provimento.

O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituiçãoadministrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Confira-se a ementa do julgamento:

Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Ainda, não é possível reconhecer a possibilidade de expedição de precatório nos próprios autos de período anterior à impetração em razão do disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Entretanto, é possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Nesse sentido, confira-se recente posicionamento da E. Corte Constitucional, bem como do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 831 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 250. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de ordem em mandado de segurança. Tema n. 831/RG e ADPF 250. 2. Agravo interno desprovido.

(RE 1398838 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA N. 831 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença de mandado de segurança proposta contra a Fazenda Nacional, com valor de causa atribuído em R$ 8.059.897,96 (oito milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em abril de 2015. Na sentença, o processo foi extinto, sem julgamento de mérito. No Tribunal Regional da 3a Região, a sentença foi reformada, dando provimento à apelação interposta.

II - O acórdão de origem não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a execução da sentença proferida em mandado de segurança relativamente ao período pretérito à impetração, sendo possível, contudo, a cobrança de valores posteriores à referida data. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/12/2016, DJe de 19/4/2017; RMS n. 70.604/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023; RMS n. 33.544/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RMS n. 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 28/10/2013.

III - Quanto à forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.", a qual deve ser observada no presente caso.

IV - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido e improvido.

(REsp n. 1.763.831/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Diante desse cenário, de rigor dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União para determinar a observância do disposto no art. 26-A da Lei no 11.457/07 quando da compensação e dar parcial provimento ao recurso da impetrante para reconhecer a possibilidade de expedição de precatório somente a partir da impetração.

Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal para determinar a observância do disposto no art. 26-A da Lei no 11.457/07 quando da compensação e dou parcial provimento à apelação da impetrante para reconhecer a possibilidade de expedição de precatório nos próprios autos somente a partir da impetração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706. COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 26-A DA LEI No 11.457/07. POSSIBIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. TEMA No 831/STF. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão não carece de maiores debates, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a exclusão da parcela relativa ao ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, sendo que, por identidade de fundamentos, aplicável tal entendimento ao ISS, conforme entendimento desta E. 6a Turma, bem como da Segunda Seção desta Corte.

2. Tendo em vista a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007 quando da compensação.

3. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

4. Não é possível reconhecer a possibilidade de expedição de precatório nos próprios autos de período anterior à impetração em razão das Súmulas 269 e 271 do STF.

5. Possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

6. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas. Apelação da impetrante parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal para determinar a observância do disposto no art. 26-A da Lei no 11.457/07 quando da compensação e deu parcial provimento à apelação da impetrante para reconhecer a possibilidade de expedição de precatório nos próprios autos somente a partir da impetração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão